Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), ELIAZER RAMOS DE SOUZA LUCCA - CPF: 872.365.911-49 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂMIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e o autor demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se, em juízo de cognição sumária, o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002454-16.2024.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a requerida providencie a suspensão da negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e/ou similares), no prazo de 48h sob pena de multa-diária de R$ 500,00 limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil
”.

O agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, e diz que se trata de medida irreversível.

Aduz que a multa fixada é exorbitante, e que é permitida a expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado pretendido.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 201421675).

Contraminuta no ID. 202213175.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a requerida providencie a suspensão da negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e/ou similares), no prazo de 48h sob pena de multa-diária de R$ 500,00 limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil
”.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravado alega na inicial da Ação que, ao tentar realizar compra parcelada no cartão de crédito foi surpreendido com a informação de suposta dívida com o Banco agravante.

A documentação anexada na inicial comprova esses fatos, o que evidencia a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que o apontamento restritivo prejudica as relações comerciais e dificulta a obtenção de crédito.

Por outro lado, até o momento o agravante não produziu prova documental da dívida.

Assim, é razoável que sejam suspensas as anotações nos cadastros de inadimplentes até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada.

O agravante pede também a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem consignou o STJ no REsp. n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo”
. (TJMT, Quarta Cãmara de Direito Privado, AI 1025397-95.2022.8.11.0000, julgamento em 27-3-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – NEOPLASIA – TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – MULTA – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado comporta redução quando mostrar-se desproporcional
”.

(TJMT, N.U 1028406-31.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-2-2024, DJE de 1º-3-2024).

Posto isso, os R$500,00 por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

Quanto à substituição da multa diária por envio de ofício aos órgãos restritivos, não existe previsão legal nesse sentido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir a multa diária para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024